Tribunal: TJDFT
Processo: 0712114-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712114-11.2017.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FINANCIADOR. IMÓVEIS PROMETIDOS À ALIENAÇÃO A TERCEIROS CONSUMIDORES. SÚMULA 308/STJ. APLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TRABALHO DO ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. MAJORAÇÃO INDEVIDA. Os temas devolvidos pelo réu em seu apelo foram amplamente debatidos e apreciadas na instância a quo, razão pela qual não há falar-se em inovação recursal. O pedido é claro ao delimitar o escopo de sua abrangência, referente a todas as unidades habitacionais que já foram prometidas à alienação a terceiros consumidores de modo que não se verifica quaisquer dos vícios aptos a ensejar a inépcia da petição inicial. A construtora detém interesse e legitimidade para trazer a juízo questões referentes ao contrato de abertura de crédito celebrado com a instituição financeira, mesmo que seus reflexos alcancem a esfera jurídica de terceiros. O valor atribuído à causa na inicial foi obtido pelo valor que a autora financiou junto ao banco para a construção do empreendimento imobiliário, razão pela qual não merece correção, vez que de acordo com as diretrizes do art. 292, inciso II, do CPC. O terceiro de boa-fé adquirente de imóvel, especialmente aquele que cumpre o contrato de compra e venda, quitando o preço avençado, não pode ser prejudicado por outra relação jurídica, estabelecida entre o financiador e o construtor inadimplente, em observância aos princípios constitucionais da função social do contrato e da propriedade (art. 170, caput, CF), do direito à moradia (art. 6o, CF), da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Revela-se aplicável à alienação fiduciária, por analogia, o disposto no enunciado de Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça. A despeito de o verbete tratar da hipoteca, a razão de ser entre os institutos é semelhante, devendo-se, portanto, buscar a preservação do compromisso de compra e venda em favor do consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica. Considerando a sucumbência recíproca, correta a condenação de ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. Majoração dos honorários advocatícios indevida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 330, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a inépcia da petição inicial decorrente da indeterminação do pedido; b) artigo 291 do CPC, defendendo a redução do valor da causa para que expresse o conteúdo econômico da lide; c) artigos 22, 23, 25, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, asseverando a impossibilidade da liberação dos gravames relativos a alienação fiduciária dos imóveis diante da inadimplência da recorrida. Afirma a inaplicabilidade do enunciado da súmula 308 do STJ por não se tratar de hipoteca. Aduz que somente os promitentes compradores de boa-fé poderiam requerer a suspensão dos procedimentos de consolidação da propriedade das unidades, sendo a recorrida parte ilegítima. Reverbera a ausência de comprovação da boa-fé dos promitentes compradores. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pugna pela aplicação do princípio da causalidade para a condenação exclusiva da recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência e dos honorários periciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 291, 330, §1o, ambos do Código de Processo Civil; 22, 23, 25, 26 e 27, estes da Lei 9.514/1997, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese relativa à repartição do ônus da sucumbência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010